Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0711748-94.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAXWELL RODRIGUES SOARES, ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO EM PROTECAO VEICULAR E OUTROS BENEFICOS UNIAUTO BRASIL RECORRIDO: LUIZA MELUCCI NOVITA, LUIZ FERNANDO DE BARROS NOVITA DECISÃO Trata-se de recurso inominado em ação de reparação de danos em que o consumidor e a associação seguradora de proteção veicular foram condenados ao pagamento de indenização a terceira pessoa. Constato que há processo conexo em que o consumidor acionou a seguradora, e sobre o qual ainda tramita recurso que discute a existência de cobertura securitária, questão esta fundamental para a responsabilização da seguradora (0702847-79.2025.8.07.0003). Considerando o princípio da segurança jurídica, a necessidade de evitar decisões conflitantes e o disposto no artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o presente processo até o julgamento definitivo do recurso interposto no processo no 0702847-79.2025.8.07.0003, que discute a existência ou não da cobertura securitária. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator